Tribunal: TJES
Processo: 0033726-69.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033726-69.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. Q. B. R.

APELADO: BRF S.A. e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
DE DANOS MORAIS
E MATERIAIS
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -
CONSUMIDOR – ALIMENTO ESTRAGADO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva se afere
in status assertionis
, ou seja, à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições de admissibilidade da demanda devem ser analisadas em abstrato, tal como apresentado na petição inicial.

2.
Assim,
tendo a recorrente alegado que adquiriu o produto dito estragado no supermercado recorrido, fazendo a este a respectiva comunicação, resta evidente a pertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.

3.

A apelante insurge-se em face da sentença que entendeu que os elementos de convicção constantes dos autos foram incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta ingestão do produto e as questões de saúde que a acometeram.

4.

Apesar de comprovadas as despesas médicas da recorrente, não se vislumbra qualquer prova no sentido de estabelecer o vínculo de consumo entre ela e as apeladas.

5.
Não há nota fiscal da suposta compra do produto dito estragado em data próxima à internação da apelante e nem data no
ticket
de estacionamento colacionado, ou seja, não há comprovação da realização da
compra do produto e, ainda, que este estava estragado e consumido em momento próximo aos problemas que levaram aquela a ser internada.

6.
Apesar de se tratar de demanda sob a égide do direito consumerista, devendo ser resguardada a hipossuficiência da parte consumidora, há a necessidade de demonstração mínima da verossimilhança das alegações autorais.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033726-69.2015.8.08.0024

APELANTE:
L
.
Q.B.R.
representada por ELAINE BERMOND VIANA

APELADO:
BRF S/A E
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
L
.
Q.B.R., representada por ELAINE BERMOND VIANA,
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
BRF S/A (Sadia)
e DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A (Supermercado Carone)
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 3470481 - fls. 412/421) sustenta, em síntese, que o dano sofrido e o nexo de causalidade restaram comprovados pelos documentos acostados aos autos, bem como a prova testemunhal produzida está maculada, por se tratar de gerente de um dos requeridos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelada

DRIFT COMPERCIO DE ALIMENTOS S/A

sustenta, em contrarrazões, ser parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva se afere
in status assertionis
, ou seja, deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições de admissibilidade da demanda devem ser aferidas em abstrato, ou seja, como apresentado na petição inicial.

Assim,
tendo a recorrente alegado que adquiriu o produto dito estragado no supermercado recorrido, fazendo a este a respectiva comunicação, resta evidente a pertinência subjetiva. Nesse sentido, confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelações. Ação de indenização por danos morais. Compra e venda de produto alimentício "Saco de batatas". Corpo estranho no alimento ("Roedor"). Sentença de procedência, condenando as Corrés em reparação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recursos apresentados por ambas as Corrés.
Preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Supermercado Corréu que não prospera. Estabelecimento comercial que disponibilizou o produto em sua gondola, integrando a cadeia de consumo, devendo, portanto, responder de forma solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e 12 do CDC.
Conjunto probatório consistente de depoimentos de várias testemunhas, dando conta de que o saco de batata estava contaminado com corpo estranho. Forte indício de que a Autora ingeriu alimento contaminado em razão da hospitalização. Todavia, é irrelevante a ingestão do alimento contaminado nos termos dos precedentes do STJ. Dano moral in re ipsa, em razão da exposição da saúde do Autora a risco concreto de lesão. Quantum indenizatório que merece ser mantido não comportando redução em razão da enorme gravidade da situação fática, levando-se em conta que a Autora passou em consulta médica apresentando náuseas e vômitos, após os fatos o que agrava a situação. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10031966020208260292 SP 1003196-60.2020.8.26.0292, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/05/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cuidam os presentes autos de ação indenizatória na qual a autora, com 03 (três) anos de idade à época dos fatos, alega, em síntese, ter ingerido alimento estragado (presunto fatiado) produzido pela primeira e vendido pela segunda apeladas. Afirma ainda que por estar com estomatite, a ingestão do produto poderia acarretar uma infecção, ante as várias aftas e feridas em sua boca.

Relata que na noite após a ingestão, começou a passar mal, acometida por febre, vômito e diarreia, sendo conduzida no dia seguinte pela manhã ao hospital Unimed, onde permaneceu em observação, sendo liberada para tratamento em sua residência, com atestado de afastamento das atividades escolares por sete dias.

Aduz ainda que, em contato com o gerente do supermercado, comunicou o ocorrido e levou o produto ao estabelecimento, sendo que, ao sentir o cheiro do produto, aquele sentiu ânsia e mandou recolher todo o lote que estava na gôndola refrigerada, comprometendo-se a dar retorno sobre as providências tomadas.

Contudo, ante a falta total de assistência pelas recorridas, propôs a presente ação, postulando pela condenação delas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de 30 (trinta) salários mínimos, bem como ao ressarcimento dos valores despendidos com medicamentos.

Pois bem.

A apelante insurge-se em face da sentença que entendeu que os elementos de convicção constantes dos autos foram incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta ingestão do produto e as questões de saúde que acometeram a autora.

Apesar de comprovadas as despesas médicas da recorrente, não se vislumbra qualquer prova no sentido de estabelecer o vínculo de consumo entre ela e as apeladas.

Não há nota fiscal da suposta compra do produto dito estragado em data próxima à internação da apelante e nem data no
ticket
de estacionamento colacionado, ou seja, não há comprovação da realização da
compra do produto e, ainda, que este estava estragado e consumido em momento próximo aos problemas que levaram aquela a ser internada.

Apesar de se tratar de demanda sob a égide do direito consumerista, devendo ser resguardada a hipossuficiência da parte consumidora, há a necessidade de demonstração mínima da verossimilhança das alegações autorais. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE CONSUMO DE PRODUTO (IOGURTE) ESTRAGADO. A SIMPLES AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO NÃO TEM O POTENCIAL DE GERAR DANO MORAL (SÚMULA 383 DO TJRJ; PRECEDENTES DO STJ - AgInt no REsp 1597890/SP).
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INGESTÃO DO ALIMENTO ESTRAGADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS RELATADOS PELO AUTOR E A INGESTÃO DO IOGURTE.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. ACERTO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.(TJ-RJ - APL: 00093548120098190211, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 30/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INGESTÃO DE ALIMENTO ESTRAGADO - DEFEITO DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Não se desincumbindo a parte autora do seu ônus de comprovar a inadequação do produto alimentício fornecido pela ré no mercado de consumo como causa do problema de saúde noticiado, não há como se acolher o pedido de indenização por danos morais fundado no alegado vício, por ausência do nexo causal
. 2. Apelação desprovida. (TJ-MG - AC: 50010859720208130647, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/07/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2023)

Assim, não se desincumbiu a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Em parecer ministerial de id. 6866116, a ilustre Procuradora de Justiça pontuou, inclusive, que “
o conjunto probatório dos autos é precário do dano e do nexo causal.
”

Ainda, em que pese a alegação quanto à invalidade do depoimento do gerente do supermercado, ressalto que,
independente desse testemunho, a autora não produziu prova acerca do alegado na exordial, conforme anteriormente abordado.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) do valor da causa, restando suspensa sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.